Tribunal: STF
Processo: RE 1569043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 14):



    “TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AVERBAÇÃO POSTERIOR AO FATO GERADOR. INEFICÁCIA. IMPUGNAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ILIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. MULTA MORATÓRIA MANTIDA EM VINTE POR CENTO. 



    1. Cuida-se de auto de infração lavrado pela área de reserva legal declarada no ITR 1997 (311,8 hectares), mas não averbada na matrícula do imóvel, o que somente veio a ocorrer em 28/05/2001, ainda assim abrangendo área significativamente menor (153,74 hectares), sendo tal fato incontroverso. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido da necessidade de averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel (REsp 1.028.051/SC, rel. para o acórdão min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 17/5/2011; REsp 1.125.632/PR, rel. min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe de 31/8/2009). Portanto, a averbação posterior não afasta a validade da autuação. 



    3. No presente caso, pelo que se infere da cópia do processo administrativo juntado aos autos e cujas Informações a seguir são incontroversas, a parte autora é proprietária do imóvel rural e, nessa condição, é contribuinte do ITR, tendo declarado, quanto ao exercício 1997, como área de reserva legal o total de 311,6 ha, área esta que somente de forma parcial (153,74 hectares) fora averbada como de reserva legal posteriormente à data da ocorrência do fato gerador do tributo. 



    3. Alega a parte autora, também, a Incorreção dos cálculos procedidos pela fiscalização, o qual consignara grau de utilização do imóvel de 74% (setenta e quatro por cento). Verifica-se, no entanto, que a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, Informando não haver outras provas a produzir (fl. 131), deixando de se desincumbir do ónus imposto pela legislação processual. 



    4. Decisão acertada do juízo sentenciante ao reduzir a multa moratória para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o débito principal atualizado, porquanto consentâneo com entendimento desta Turma. 



    5. Apelações não providas.” 



 Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram providos, sem efeitos modificativos, nos seguintes termos (Doc. 20, fl. 1):



    “2. No caso dos autos, os embargos de declaração devem ser providos, porque o voto/acórdão está escorado na premissa de que o caso trata de multa moratória, quando, na realidade, cuidou-se de imposição de multa de oficio. 



    3. Porém, mesmo em caso de multa de ofício, este c. Tribunal possui precedentes no sentido da redução de 75% (setenta e cinco por cento) para 20% (vinte por cento)”(...) 2 1. A multa aplicada no caso de lançamento de ofício não pode ter caráter confiscatório, nos termos do art. 150, IV da CF/1988. 2. O percentual muito elevado estabelecido para a multa de oficio, em que pese seu caráter "educativo", como forma de sanção objetivando desestimular a sonegação, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois demonstra ser desmedida, elevada, e assume contornos de confisco patrimonial, sendo, portanto, razoável a sua redução para 20% (vinte por cento). 3. Apelação provida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO aponta ofensa aos arts. 2°; 37, caput; e 150, IV, da CF/1988, defendendo a impossibilidade de redução de multa de ofício pelo poder judiciário.



    Nessa linha, defende que “não se afere qualquer razão para a adoção do percentual de 20%. O art. 44, I, da Lei 9.430/96 (c/c o art. 14, §2", da Lei 9.393/96), é claro e expresso no sentido de que, nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75%, nas hipóteses de falta de pagamento ou de declaração inexata” (Doc. 22, fl. 6).



    Alega, ainda, violação ao art. 97 da CF/1988 e á SV 10, “já que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 44, I, da Lei 9.430/96 (c/c o art. 14, , 2°, da Lei 9.393/96). Apenas se afastou a sua incidência, sem que tenha sido observado o procedimento previsto na Carta Constitucional para a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei federal. Se a norma diz que a multa aplicável é de 75%, para determinar a redução desse percentual, é evidente que deve haver permissão para afastar a norma. Tal permissão somente é concedida com a declaração da sua inconstitucionalidade” (Doc. 22, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 27), negou-se seguimento ao RE com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Interposto Agravo Interno (Doc. 30), houve a reconsideração anterior. Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 35 e Doc. 60).



    Inicialmente, o ilustre Min. EDSON FACHIN negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido não violou o art. 97 da CF/1988, bem como por incidência da Súmula 279/STF (Doc. 61). Interposto Agravo Interno (Doc. 62), houve a reconsideração da decisão anterior e posterior distribuição dos autos (Doc. 65).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 3):



    “Preliminarmente, em cumprimento ao disposto nos arts. 102, §3°, da Constituição Federal, e 543-A do Código de Processo Civil, salienta a recorrente que a questão constitucional versada no presente recurso extraordinário oferece repercussão geral decorrente da relevância jurídica e econômica e, ainda, da contrariedade à jurisprudência dessa colenda Corte. 



    Com efeito, encontra-se presente na hipótese o requisito recursal da repercussão geral, uma vez que a importância da questão de direito controvertida transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. 



    Veja-se que a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o Fisco Federal serem de massa, envolvendo sempre um número expressivo de interesses. Desse modo, ainda que se trate na hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, o certo é que a manutenção do entendimento adotado no v. acórdão recorrido terá grande repercussão em outras demandas semelhantes (efeito multiplicador), na medida em que, por se tratar de decisão de Tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância. 



    Desse modo, o entendimento esposado pelo respeitável julgado regional — que abrange todos os feitos de mesma natureza — vai ter reflexos na aplicação das multas por descumprimento da legislação federal. 



    Igualmente, do ponto de vista jurídico, está evidenciada a relevância da matéria, eis que princípio fundamental de nosso ordenamento constitucional está sendo aplicado de forma dissociada do entendimento dessa ilustre Corte Suprema. 



    A orientação é sobretudo de natureza constitucional, mas não está sendo submetida a este Pretório Excelso, a quem incumbe zelar pela uniformidade e integridade da aplicação da Carta Magna, estando, ademais, em confronto direto com a orientação consolidada desta egrégia Corte, como dito, o que, por si só, demonstra a repercussão geral da questão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    No que diz repeito à suposta violação ao art. 2º da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente